Tribunal: TJES
Processo: 5010748-41.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bloqueio / Desbloqueio de Valores
Data de julgamento: 2023-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010748-41.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SANDRA HELENA DE SOUZA
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VIANA
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010748-41.2022.8.08.0000

RELATOR : DES.
SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA

RECORRENTE : SANDRA HELENA DE SOUZA

ADVOGADO : SANDRA HELENA DE SOUZA - OAB ES4948

RECORRIDO : MUNICIPIO DE VIANA

ADVOGADO : PROCURADORIA GERAL DE VIANA

MAGISTRADO : RAFAEL CALMON RANGEL

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR
SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA
(RELATOR):

A Agravante pretende o acolhimento da Exceção de Pré-executividade oposta nos autos da Execução Fiscal ajuizada pelo Município de Viana em seu desfavor, considerando a afirmada ilegitimidade passiva em razão de distrato havida em relação ao imóvel objeto da cobrança do IPTU.

O feito executivo foi proposto para a cobrança de dívida no valor de e R$ 3.216,25 (três mil duzentos e dezesseis reais e vinte e cinco centavos).

Na r. decisão agravada, o juízo de origem rejeitou a peça de defesa apresentada pela executada.

Pois bem.

A
presente decisão diz respeito ao julgamento de um Agravo de Instrumento, referente a uma decisão proferida em cognição sumária.

Nesse contexto, a cognição do presente recurso também é superficial e provisória, ocupada apenas da
aferição da
verossimilhança
da alegação e do
perigo de

dano
irreparável ou de difícil reparação.

A cognição exauriente somente será prestada no julgamento da ação, após o contraditório sobre as provas produzidas.

Fixada essa admoestação, considerando as provas que formam o recurso e, principalmente, a necessidade de instrução processual plena e os pressupostos necessários
à concessão da medida pleiteada pela Executada
a, não há como aferir, com base na documentação apresentada, o direito alegado pela parte na inicial do recurso.

Na análise prefacial do recurso, o e. Des. Samuel Meira Brasil Jr. obtemperou, exatamente, a ausência de elementos probatórios mínimos para justificar a extinção do feito executivo,
verbis:

Apesar de haver referência de pedido liminar no bojo das razões do presente recurso, a Agravante em momento algum demonstrou a
urgência
necessária à concessão da medida liminar, ou mesmo embasou o requerimento com
efetiva
pretensão urgente.

A manutenção da decisão agravada não causará prejuízo à parte na hipótese de concessão após o contraditório recursal, se for o caso, notadamente em razão da reversibilidade da medida.

Ademais, outros dois aspectos devem ser destacados.

Em primeiro lugar, as Certidões de Dívida Ativa que embasam o feito executivo se referem a cobranças por dívidas de IPTU entre 2011 a 2015, relativamente ao
lote 04
da Quadra 014, localizado no Centro de Viana/ES, consoante ID 3677531.

Os documentos de distrato apresentados pela Executada, por sua vez, indicam o desfazimento do negócio relativo aos
lotes 01 e 018
da mesma quadra, a teor dos documentos ID 3677638 e 3677639.

Logo, a princípio e diante da superficialidade cognitiva inerente às tutelas de urgência, sobretudo em Agravo de Instrumento, não haveria motivo para o acolhimento da Exceção de Pré-executividade oposta nos autos.

Ademais, quanto ao segundo ponto a ser asseverado, importa mencionar que, de acordo com a jurisprudência consolidada do STJ, em especial o enunciado nº 393 da Súmula, “
a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que
não demandem dilação probatória
”.

Logo, a eventual incursão probatória necessária à demonstração das alegações expressas na objeção impediria, de qualquer maneira, o acolhimento da pretensão, mantendo-se irretocável a r. decisão agravada.

Permaneço convencido da referida argumentação, notadamente quanto à necessidade de ampliação da instrução, especialmente em relação à prova do distrato (documento particular apresentado pela Autora), que possui incongruência quanto ao imóvel objeto do desfazimento e, assim, da cognição acerca dos fatos controvertidos que embasam o litígio, inviável em sede de Agravo de Instrumento.

Neste momento, pelos documentos que instruem o recurso e considerando a
prevalência da presunção
de veracidade, certeza e liquidez dos títulos executivos
, não há razão apta à reforma da r. decisão agravada.

Nada obsta, todavia, que o aprofundamento cognitivo implique modificação do entendimento pelo juízo de origem.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Desembargador
SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA

Relator

VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA.
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. PROPRIEDADE DO IMÓVEL.
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
PRESUNÇÃO DS TÍTULOS. RECURSO DESPROVIDO.

1.
A veiculação da arguição de não executividade somente é admissível quando se tratar de matéria de ordem pública, prescindível de dilação probatória.

2. A existência de fatos controvertidos e a presunção de veracidade, certeza e liquidez dos títulos executivos impedem o acolhimento da execução de pré-executividade.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, negar provimento ao recurso.